Tribunal: TJMT
Processo: 1006054-04.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006054-04.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDILENE LOPES MENDES - CPF: 056.944.091-24 (APELANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), FERNANDA MORAES DE ABREU - CPF: 221.226.498-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por segurada visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se as lesões decorrentes do acidente de trabalho causaram redução da capacidade laboral da autora, o que justificaria a concessão do auxílio-acidente
.

III. Razões de decidir

3.
O benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O laudo pericial realizado nos autos concluiu pela inexistência de qualquer redução da capacidade laborativa da autora, apontando que as lesões estão consolidadas e não causam limitação funcional no exercício de suas atividades profissionais.

5.

A irresignação da parte com o resultado da perícia judicial, pelo fato de ter sido confeccionado por medico não especialista, por si só, não enseja a nulidade da sentença, mormente na espécie, em que a parte apelante não aponta especificamente a impropriedade da perícia ou a incapacidade do
expert
para aferir a capacidade para o trabalho.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "
Para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível que a sequela decorrente de acidente de trabalho acarrete redução da capacidade laboral do segurado, o que não se verifica na ausência de limitação funcional
".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 04/10/2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”
, interposto por MARIA LUCIANA SILVA CRUZ, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos de n.° 1006054-04.2022.811.0004, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Barra do Garças, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 245981654):

“Vistos.

Edilene Lopes Mendes propôs ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido de concessão de auxílio-acidente, em razão de incapacidade laborativa decorrente de acidente do trabalho.

A parte demandada apresentou contestação (ID 94691540).

Foi nomeada perita técnica do juízo (ID 102197292).

Laudo pericial com conclusão de inexistência de incapacidade laborativa anexado em ID 133237693.

Oportunizada manifestação acerca do laudo pericial (ID 134153742), a parte autora se manteve inerte. Por outro lado, o demandado requereu a improcedência da ação (ID 136193615).

É o relatório.

Pretende a demandante ser beneficiada com auxílio-acidente, em razão de lesão decorrente de acidente de trabalho que a incapacita para o exercício de suas atividades laborais.

O auxílio-acidente é uma indenização mensal, quando, após a consolidação das lesões decorrente de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É esse o teor do artigo 86 da Lei 8.213/91.

Realizada a prova pericial, a perita médica concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, estando a demandante, portanto, apta para o trabalho.

As demais provas constantes dos autos não são capazes de desmantelar àquela produzida pela perícia técnica, que foi conclusiva pela capacidade da demandante de exercer atividade laborativa habitual.

Vale ressaltar que os atestados médicos juntados no decorrer do processo não foram capazes de modificar o convencimento a respeito do laudo pericial realizado sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Portanto, diante da inexistência de incapacidade para o trabalho, a improcedência dos pedidos elencados na petição inicial é a medida que se impõe.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, julgo improcedente a pretensão de Edilene Lopes Mendes em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Condeno a demandante a despesas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observado o benefício da gratuidade da justiça.

Caso não tenha havido o depósito dos honorários periciais, expeça-se certidão em favor da perita.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

BARRA DO GARÇAS, 1 de agosto de 2024.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que ao contrário do que concluiu a pericial judicial, as lesões decorrentes do acidente geraram sequelas/limitações físicas e definitivas.

Apregoa que o argumento utilizado na perícia não encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos sentido de que é devido o auxílio-acidente quando houver redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

Pontua, ademais, que a especialidade do perito nomeado pelo magistrado singular não é relacionada com ortopedia ou traumatologia, sendo necessária a anulação da sentença para que seja reexaminada a redução da capacidade da parte apelante.

Por essas razões, requer (ID. 245981657):

“
a) A dispensa do pagamento das custas para interposição do presente Recurso de Apelação, tendo em vista que a Recorrente não tem condições de arcar com as mesmas, sem comprometer o seu próprio sustento e também de sua família, assim, podendo gozar dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com espeque na Lei no. 1.060/50, conforme já deferido na r. sentença;

b) Seja recebido o presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, para que ao final seja dado integral provimento, reformando a sentença a quo para que:

c) seja anulada a r. sentença, devendo o processo ser devolvido à instância inferior, para que seja designado novo perito para a causa com especialidade em TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA;

d) caso V. Exas. entendam não ser objeto de anulação da r. sentença, no mérito requer seja a autarquia Recorrida condenada a conceder o AUXILIO ACIDENTE ao recorrente, com base nos documentos juntados na exordial, devendo ser determinado o pagamento as parcelas vencidas a partir da data que se indeferido benefício, por ser uma questão de JUSTIÇA;

e) seja a recorrida condenada a PAGAR as parcelas pleiteadas devidamente corrigidas monetariamente, na forma da Lei, com incidência de juros legais;

f) seja a recorrida condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios ante o valor da condenação
”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por observar a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 259086660).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91.

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”
, interposto por MARIA LUCIANA SILVA CRUZ, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos de n.° 1006054-04.2022.811.0004, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Barra do Garças, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que, em decorrência de acidente de trajeto, percebeu auxílio-doença acidentário pelo período compreendido entre 26.01.2022 a 10.04.2022, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, a despeito da existência redução expressiva de seu potencial laboral.

Durante a instrução foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de incapacidade laborativa (ID. 245981650).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

A respeito da incapacidade laboral, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu pela a inexistência da incapacidade da parte segurada ou redução da capacidade para o para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 245981650):

“QUESITOS E RESPOSTAS

Quesitos apresentados pelo Requerido (ID 94691540 - Pág. 7)

A) Nome: Edilene Lopes Mendes

B) Idade: 28 anos

C) Profissão declarada: Operadora de caixa

D) Escolaridade: Ensino Técnico

O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando? Não

O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo? Não

Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID) Sequela/limitação do membro superior direito (punho), decorrente da fratura do rádio distal (CID S52.5)

Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia? Exame físico, raio-x e tomografia computadorizada

Há necessidade de novos exames? Não, apenas em caso de nova perícia

Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas). Operadora de caixa

No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados? Restrição de força

Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? Residual

A doença é passível de cura total ou parcial? Parcial

Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? Não

Qual a data de início da doença? 10/01/2022

Qual a data de início da incapacidade? 10/01/2022

Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11? Boletim de ocorrência e relatório médico

As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando? Não

O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente? Sim

Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade? Não há incapacidade

Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade? Para atividades gerais, restritos àquelas que exijam o uso de força com a mão/punho

A incapacidade é definitiva ou temporária? Definitiva

Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso. Não se aplica

Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência? Sim

Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior? Histórico da periciada, qualificação e estudos de casos

Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas? Se considerar o trajeto, quanto ao deslocamento, sim

Há lesões consolidadas decorrentes de acidente? Sim

Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia? Não

O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito. Não, declaração da periciada

Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico? Informou que o tratamento encerrou

CONCLUSÃO

Considerando o exame dos autos, com apoio da literatura médica, a perícia conclui que: trata-se de perícia acerca do período de auxílio doença acidentário; informa-se que o padrão da lesão/sequela, com base na literatura médica e estudos de casos, sugestionam um período de tratamento em média de 3 a 6 meses, associados a recuperação dos movimentos e cicatrização; colhido informações, a periciada relata a ocorrência de dores e formigamento na região, esporádica, o que vincula-se à ausência de protocolos de fisioterapia para uma possibilidade de reabilitação integral; assim sendo, a perícia conclui que a periciada haveria de ter o período indicado no atestado sob protocolo inicial ante os estágios de reparação e remodelação dos ossos e estrutura do punho/mão
[1]
”. (Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Além disso, não obstante a alegação da parte apelante no sentido de que foi reconhecida a existência de lesão consolidada, o
expert
foi enfático ao admitir que não há repercussão na capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida.

Nesse contexto, perfaz curial pontuar que a lesão passível de indenização acidentária é aquela que tem repercussão negativa na capacidade do obreiro, ou seja, que demanda maior esforço no exercício da atividade laboral, não identificada na espécie.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Recepcionista. Fratura no osso escafoide do punho esquerdo. Acidente de trajeto. Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. O vistor constatou haver discreta (muito leve) redução da mobilidade para flexão e extensão do punho esquerdo. Demanda por maior esforço e lesão mínima que são indenizáveis, desde que haja redução da capacidade de trabalho, situação não verificada no caso em exame. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Ônus da prova da autora. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, quanto à sucumbência. Sentença mantida. Recurso improvido”.

(TJ-SP - AC: 10716396720218260053 SP 1071639-67.2021.8.26.0053, Relator: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 08/11/2022, 17a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2022).

De outra parte, salienta-se que a especialidade do
expert
na patologia a ser por ele analisada não é requisito necessário absoluto, sendo certo que não anula a sua capacidade para atuar em campo diverso de sua especialidade, considerando que inexiste vedação expressa nesse sentido, bastando a graduação em curso superior de medicina e o registro no órgão de classe, nos termos do artigo 4°, inciso XII, da Lei n.° 12.842/2013, e do artigo 156, § 1°, do CPC,
in verbis
:

“Art. 4o São atividades privativas do médico:

[...]

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular”.

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre a desnecessidade de especialização do perito. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado
.

3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1696733 – SP, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do Julgamento: 15 de março de 2021)
.
(Grifo nosso).

Logo, não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, bem como inexistindo qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa, desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada.

Demais disso, a despeito da alegação da parte apelante de que deve ser observado o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1.109.591/SC, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025